Tribunal: STF
Processo: RE 367852
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-INDICAÇÃO
DA ALÍNEA QUE AUTORIZA SUA INTERPOSIÇÃO.
NÃO-CONHECIMENTO.
Interposição do extraordinário sem a precisa
indicação do dispositivo constitucional que o autoriza.
Não-observância do artigo 321 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido.